Tribunal: TJDFT
Processo: 0723818-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0723818-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA JOSE DE JESUS, em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que forneça à agravante cirurgia ortopédica, por apresentar fratura no colo do fêmur. A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos: “(...) No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. Isso porque o prontuário médico que fundamenta o pedido autoral, ID 159711903, não faz qualquer menção concreta de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da oitiva do Distrito Federal. Afinal, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito, nem tampouco, há notícias de que esteja ou não inserida no SISREG. (...)”. No presente agravo de instrumento, a agravante afirma que necessita dos procedimentos requeridos em razão do risco de agravamento de seu quadro clínico. Aduz tratar-se de paciente idosa, com 82 anos de idade, que no 15/05/2023 sofreu uma queda em sua residência e foi internada no Hospital Regional da Ceilândia (HRC), necessitando de cirurgia ortopédica. Defende que a demora na realização da cirurgia agrava seu estado de saúde, havendo risco de complicações, podendo levar ao óbito. Pugna, em sede de antecipação de tutela, seja determinado que o Distrito Federal, submeta a agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a realização da cirurgia ortopédica ou o envio da prótese para o hospital onde a agravante encontra-se internada, nos termos da prescrição médica. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Verifico que no prontuário médico colacionado aos autos e assinado pelo médico Dr. Ronaldo A. Roque Moraes CRMDF 8122 (ID 159711903) não há qualquer menção concreta de urgência cirúrgica. Extrai-se que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal ainda não informou a data em que a agravante foi inserida na lista de regulação SISREG III e sob qual classificação está inserida. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade de realização da cirurgia ortopédica, sendo que a realização da cirurgia deve ser imediatamente adotada pela administração pública, na medida das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. A judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. Ao buscar o socorro perante a autoridade judicial, cabe ao ente público esclarecer a situação atual que leva ao impedimento do atendimento imediato da demanda e as providências adotadas para a inclusão do paciente nos sistemas de prioridade formulados pela Central de Regulação, e a indicação de previsão de expectativa de atendimento. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da cirurgia. Por outro lado, antes de análise do pedido para realização imediata de procedimento médico, é cabível a oitiva específica da administração pública quanto à situação atual da demanda por tal procedimento médico e ordem de prioridade em relação a tais pedidos e, se possível, definição de prazo para expectativa de atendimento. Ressalto que a agravante se encontra em internação hospitalar, no Hospital Regional de Ceilândia – HRC, conforme noticiado por ocasião da inicial, não se encontrando, portanto, totalmente desassistida. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida, em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um, não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência, e mantenho a decisão conforme proferida, determinando o aguardo do julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito